Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO. CEGUEIRA. PREVISÃO LEGAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. DOENÇA DEMONSTRADA POR OUTRO MEIO DE PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Para se obter o benefício da isenção do imposto de renda, o postulante deve atender a dois requisitos cumulativamente, quais sejam: receber rendimentos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e estar acometido por doença grave, consoante dispõem a Lei número 7.713/1998, em seu art. 6o, inciso XIV e o Decreto número 9.580/2018, art. 35.
2. Nos termos da súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
3. Recurso conhecido e provido.